Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-72.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-72.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (APELANTE), KALYNNE MAGILY (TERCEIRO INTERESSADO), KEMILLY MARJORY PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 034.491.981-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO
PENAL
DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “A” E “F”, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além
do pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sendo
absolvido quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) analisar a viabilidade da isenção do pagamento das custas processuais
em sede de recurso de apelação
; (
ii
)
analisar a presença de interesse recursal quanto à tese de fixação da pena-base no mínimo legal; (
iii
)
verificar a existência de suporte probatório suficiente para a condenação pel
a contravenção penal de
vias de fato e
pelo crime de
ameaça;
(
iv
)
verificar a adequação do reconhecimento das agravantes do art. 61, II, ‘a’ e ‘f’, do Código Penal
; (v)
avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal;
(vi)
examinar a pretensão defensiva de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), não reconhecida na origem
;
e (
vii
)
examinar o pedido de redução ou exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a

condenação
ao pagamento de custas processuais e pena de
multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1o)
.

O pedido de “estabelecimento de tempo mínimo de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor”
não comporta conhecimento,
por não integrar o conteúdo da sentença e carecer de impugnação específica e fundamentação mínima, em violação ao art. 1.010, III, do CPC.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e alinhada aos demais elementos dos autos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
.

A contravenção penal de vias de fato, por ser infração transeunte, dispensa Exame
d
e Corpo
d
e Delito, nos termos do art. 167 do CPP, podendo sua materialidade ser comprovada por outros meios idôneos.

O
crime
de
ameaça

s
e consuma com o conhecimento da vítima e
, embora classificado como delito formal, exige a demonstração de idoneidade e seriedade na promessa de mal injusto e grave, de modo que a conduta seja objetivamente capaz de incutir temor na vítima.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a sentença já fixou a reprimenda no piso legal, ausente exasperação com base
nas
circunstâncias judiciais
que foram consideradas
benéficas
ou neutras
.

As agravantes do art. 61, II, “a” (motivo fútil) e “f” (violência em contexto doméstico e familiar)
foram corretamente aplicadas com base em elementos objetivos dos autos, sendo legítima sua incidência inclusive nas contravenções penais, conforme o entendimento firmado no REsp 2.150.281/MG (STJ).

A atenuante da confissão espontânea não se aplica
ao caso
, pois o réu negou a prática d
as infrações penais
, apresentando versão exculpatória dissociada do conjunto probatório.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inadmissível em delitos
no
âmbito

de violência doméstica, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização por danos morais foi fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a partir de pedido expresso do Ministério Público, sendo cabível em casos de violência doméstica
,
independentemente de prova específica do dano, nos termos do Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de jul
gamento
:

A
apreciação do pleito de
isenção d
o pagamento das custas processuais e da pena de multa
por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

O pedido de “estabelecimento de tempo mínimo de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor”, não comporta conhecimento, por não ter sido objeto da sentença, por ausência de impugnação específica e fundamentação jurídica, em violação ao art. 1.010, III, do CPC.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui elevado valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A contravenção penal de vias de fato, por ser infração penal transeunte, prescinde de
E
xame de
C
orpo de
D
elito para comprovação da materialidade.

O crime de ameaça
se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave
.

É legítima a aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do Código Penal,
inclusive às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica.

A negativa de autoria pelo réu afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica com emprego de violência física ou grave ameaça, nos termos da Súmula 588 do STJ.

A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica pode ser arbitrada na sentença penal condenatória, a partir de pedido expresso, sendo o dano moral presumido (
in
re

ipsa
), nos termos do Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; 147; 44, I; 61, II, “a” e “f”; 65, III, “d”; CPP,
arts
. 167, 387, IV, 804; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, e 1.010, III; Lei no 11.340/2006,
arts
. 17 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.150.281/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJE 06.12.2024.

STJ, Tema 983 – REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.10.2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1422430/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 13.08.2019.

STJ,
AgRg
no HC 735.437/PR, T6, j. 07.06.2022.

TJMT, Apelação Criminal no 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

TJMT, Apelação Criminal no 1000554-08.2024.8.11.0029, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R. S.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sendo
absolvido quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) ausência de provas suficientes para a condenação pel
a
contravenção penal de

vias de fato e
pelo crime de
ameaça,
requerendo absolvição com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP; (
ii
) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; (
iii
) o afastamento das agravantes do art. 61, II, “a” e “f”, do Código Penal; (
iv
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) a substituição das penas corporais por restritivas de direitos; (vi) a redução ou exclusão do valor fixado a título de dano moral; e (
vii
) a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pelo conhecimento parcial e desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Todavia, três dos pleitos formulados pela defesa não comportam conhecimento: (a)
o
pedido de isenção do pagamento de custas processuais

por alegada vulnerabilidade econômica; (b) o pedido de “
estabelecimento de tempo mínimo de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor”
; e (c) o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto
ta
l
matéria
competem ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação
econômico-financeira do condenado.

No tocante ao pleito de “estabelecimento de tempo mínimo de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor”, este não comporta conhecimento, pois a matéria não foi objeto de apreciação na sentença, inexistindo decisão sobre a qual se possa impugnar, o que afasta o interesse recursal. Ademais, o apelante não apresentou fundamentação jurídica mínima que demonstrasse eventual desacerto do julgado, limitando-se a formulação genérica. Tal omissão caracteriza violação ao dever de impugnação específica, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, implicando ausência de dialeticidade, circunstância que impede o exame da pretensão pelo
Juízo
ad quem
.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, também não há interesse recursal a justificar seu conhecimento, pois a sentença já estabeleceu a reprimenda basilar no piso legal, ausente qualquer exasperação fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistindo utilidade prática na revisão, impõe-se o não conhecimento do ponto.

Superadas as questões de admissibilidade, passo ao mérito recursal.

VOTO (MÉRITO
- DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DO CRIME DE AMEAÇA
)

Como relatado, o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), sustentando a defesa que a prova seria insuficiente, pois: (a) não há Exame de Corpo de Delito; (b) inexistem testemunhas presenciais; (c) a vítima teria reagido fisicamente, configurando agressão recíproca; (d) o próprio réu apresentou Boletim de Ocorrência e laudo pericial em sua defesa; e (e) a vítima permaneceu convivendo com o acusado após o ocorrido.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato está devidamente demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (ID. 151896041 - Pág. 2/5), pelo Termo de Declaração (ID. 151896041 - Pág. 11/12; ID. 151896044), pelo pedido de providências protetivas (ID. 151896041 - Pág. 18/20) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, a vítima K. M. P. O. prestou depoimento firme e coerente, tanto na fase policial (ID. 151896041) quanto em juízo (ID. 313624435), relatando que o acusado a segurou pelo braço e a empurrou sobre a cama durante uma discussã
o,
conforme transcrição seguir:

(...) Ministério Público:
Eu queria que a senhora contasse o que é que aconteceu, o que fez a senhora pedir a medida protetiva, como que foi esse descumprimento, as ameaças,
essa vias
de fato que consta aqui, que ele teria pegado no pescoço da senhora, empurrado a senhora contra a cama e apertado o braço da senhora? Então, queria que a senhora contasse.

Vítima:
Isso. Isso foi durante uma discussão de quando nós estávamos juntos ainda, aí a gente numa discussão, ainda tinha crianças, né? Meus sobrinhos estavam em casa e ele teve essa atitude, né, durante uma briga. Aí nós estávamos trancados no meu quarto e quando eu pedi para ele ir embora, foram várias discussões que a gente estava tendo, e durante a discussão ele segurou o meu braço, segurou aqui e me empurrou na cama e eu pedi
pra
ele sair, para ele tirar e me soltar. Que foi aí quando ele soltou e aí começou a discussão. Aí a gente começou a discutir, ele não aceitava que eu pegava o seu telefone, né? Porque eu falei
pra
ele que iria denunciar sim, ele. E começou a discussão, ele pediu
pra
eu não fazer isso e por alguns dias ainda mantive quieta, até que descobri outras traições dele, outras coisas que me levou a ir lá e fazer realmente a denúncia que eu já tinha prometido para ele, mas como ele estava ainda na minha casa, dois sobrinhos meus estavam ficando na minha casa, né? Então eu estava tentando manter... porque eles estavam, eles são de outra cidade, e eles estavam ficando na casa e como são crianças a gente estava tentando manter isso. Até que um dia nós saímos, eu já tinha descoberto outras traições, né? E foi quando eu peguei e denunciei, liguei para a polícia, aí no outro dia fui encaminhada na delegacia para registrar boletim de ocorrência e depois do boletim de ocorrência foi feito o de medida protetiva e aí dias depois ele quebrou tentando entrar em contato com a minha irmã.

(...)

Ministério Público:
Ficou com medo? E aí vocês tiveram essa discussão, e aí que teve
essa vias
de fato, que ele pegou no braço da senhora?

Vítima:

Exato, isso, e empurrou na cama, segurou e eu pedi para ele soltar e falei para ele que eu iria denunciar a ele, que chamaria a polícia. Foi quando ele me soltou. Aí ele passou ainda na cama e pediu para por favor, não fazer isso, que ele tinha perdido a cabeça, que ele não queria ter feito aquilo.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).”(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.).

Quanto à alegação de ausência de Exame de Corpo de Delito, importa ressaltar que a contravenção penal de vias de fato, por sua própria natureza jurídica,
configura infração penal transeunte
, isto é,
não deixa vestígios capazes de serem constatados por meio de perícia técnica
. Essa característica é justamente o que a diferencia do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, o qual somente se configura quando o contato físico gera lesões identificáveis e passíveis de comprovação pericial.

Por essa razão,
não se exige Exame
d
e Corpo
d
e Delito
para a demonstração da materialidade das vias de fato, que pode ser comprovada por outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento
no
seguinte

sentido:

(...) 1.
In
casu
, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu.
2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2019).

No mesmo sentido,
o
Tribunal de Justiça do Amazonas reforça a mesma linha interpretativa:

(...)
2.
Registra-se que a contravenção de vias de fato é classificada como infração penal transeunte, isto é, não deixa vestígios, não demandando perícia para aferição da materialidade. Ademais, esta característica é justamente o que difere o referido delito do crime de lesão corporal disposto no artigo 129 do Código Penal. Portanto, não se faz imprescindível o exame médico pericial como prova da materialidade, sendo a palavra da vítima, quando segura, coerente e harmônica entre si, suficiente à comprovação da infração.
(...)
(TJ-AM - Apelação Criminal: 0000364-13.2022.8.04 .7600 Urucurituba, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 22/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2024).

Quanto ao Laudo Pericial apresentado pelo acusado (ID. 195617811), que atesta a existência de lesões em seu próprio corpo, tal elemento, isoladamente considerado, não possui força probatória suficiente para afastar a responsabilidade penal que lhe foi imputada. Isso porque o referido documento não demonstra a origem das lesões, tampouco evidencia que tenham decorrido de agressão injusta perpetrada pela vítima. Em hipóteses como a presente, é plenamente possível que tais marcas resultem de movimentos reflexos ou da reação defensiva da vítima, a qual buscava se desvencilhar do agente durante o episódio de violência, não havendo, portanto, qualquer incompatibilidade lógica com a dinâmica fática narrada.

De igual modo, o registro de Boletim de Ocorrência pelo acusado (ID. 195717709) e a realização de Exame de Corpo de Delito em seu benefício não constituem elementos suficientes para infirmar o conjunto probatório produzido em seu desfavor, especialmente porque a vítima apresentou
relato linear,
prestado tanto na fase policial quanto em juízo, o qual se harmoniza com as demais circunstâncias do caso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a

mera negativa de autoria
, desacompanhada de suporte probatório mínimo,
não justifica a absolvição
, mormente nos delitos de violência doméstica, em que a
palavra da vítima
, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos,
assume especial relevância probatória
:

(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática das vias de fato e da ameaça em âmbito doméstico estão demonstradas na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza. (N.U 1001074-77.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

Por fim, o fato de a vítima não ter procurado imediatamente a polícia e ter continuado a conviver com o acusado por curto período após os fatos não descaracteri
za a contravenção penal. É comum, em casos de violência doméstica, que a vítima demore a denunciar as agressões por diversos fatores, como medo, dependência emocional, esperança de mudança no comportamento do agressor ou, como no caso dos autos, pela presença de crianças no ambiente doméstico.

Tal circunstância, portanto, não compromete a credibilidade das informações prestadas pela ofendida, as quais se inserem em contexto típico de violência doméstica, no qual é comum a demora na procura por auxílio estatal.

À vista do quadro probatório formado, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à ocorrência das vias de fato e à responsabilidade do acusado, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

No que se refere ao crime de ameaça, sustenta a defesa que a condenação deve ser afastada porque: (a) inexistiriam provas objetivas da ameaça, havendo apenas o relato da vítima; (b) os prints das conversas juntados aos autos não conteriam menção expressa a ameaças; (c) a vítima continuou convivendo com o acusado após os fatos; e (d) a própria vítima admitiu que nenhum vídeo íntimo foi efetivamente divulgado.

Tais argumentos também não merecem acolhimento.

A vítima K. M. P. O. narrou de forma clara, firme e harmônica, tanto na fase policial (ID. 151896041) quanto em juízo (ID. 313624435), que o acusado a ameaçou de divulgar vídeos íntimos do casal, caso ela insistisse em encerramento definitivo da relação. A narrativa foi inequívoca em demonstrar o temor concreto causado pela ameaça. Da
s declarações colhidas na fase
judicial, destacam-se trechos elucidativos:

Ministério Público:
E essas ameaças, que consta que ele
tá
respondendo também pelo crime de ameaça, consta que na denúncia a senhora teria pedido para ele apagar as fotos íntimas que ele tinha...

Vítima
: Isso, que nós tínhamos e ele falava que não, que não iria apagar. Falei... é porque realmente, né? a gente discutia e falava que era isso que eles tinham, né? Entre eles, entre os colegas de profissão ali e tudo.

Ministério Público:
Oi?

Vítima
: É quando eu falei para ele sair de casa, eu falei que deixaria ele sair e fiquei com a chave do carro, depois que ele apagasse, ele se negou a apagar as fotos. Os vídeos, né? Na verdade, que tinha.

Ministério Público:
Que aqui consta que ele ameaçou divulgar esses vídeos. E aí, você ficou com medo, ficou com receio?

Vítima
: Pedia para ele apagar, então, já que a gente tinha
terminando
, estava na discussão, ele brigando, eu falei para ele que ele poderia sair, mas que ele apagasse e ele se negou.

A ameaça, caracteriza-se quando o agente projeta sobre a vítima a possibilidade de mal grave e injusto,
desde que
seja idônea
.
Cuida-se de crime de natureza formal, que se consuma com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido. Nesse contexto,
ameaça
de divulgação de vídeos íntimos possui, por si só, elevado potencial lesivo à dignidade e à integridade psíquica da mulher, especialmente em cenário de violência doméstica, em que se acentua sua vulnerabilidade.

O fato de a vítima ter continuado convivendo com o acusado por curto período após os fatos não descaracteriza o crime de ameaça, pois, como já mencionado, é comum em casos de violência doméstica que a vítima mantenha contato com o agressor por diversos fatores, como dependência emocional, medo ou, no caso concreto, pela presença de crianças (sobrinhos da vítima) na residência.

Quanto à alegação de que nenhum vídeo foi efetivamente divulgado, tal circunstância é irrelevante para a configuração do crime de ameaça, que, como já destacado, é formal e se
consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave
, independentemente da concretização do mal prometido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte precedente
:

(...) A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de
ameaça.

Ademais
, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou
simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização"
( HC
n. 437.730/
DF ,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura ,
Sexta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
1o/8/2018). Precedentes. (...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024).

Portanto, diante do conjunto probatório coeso e harmônico, não há que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça, estando devidamente comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual a condenação do réu também deve ser mantida neste ponto.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, "A" E "F", DO CÓDIGO PENAL.

O pleito defensivo de afastamento das agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do Código Penal não merece acolhimento, pois ambas foram corretamente aplicadas pelo magistrado sentenciante, com fundamento em elementos objetivos extraídos dos autos.

A agravante do motivo fútil foi corretamente reconhecida na sentença, pois a reação do réu decorreu de razão manifestamente banal e desprovida de qualquer relevância jurídica — o simples inconformismo com o término do relacionamento e com o pedido para que apagasse fotos e vídeos íntimos. Tal circunstância evidencia motivo insignificante e frívolo, que não guarda proporcionalidade com a violência empregada, caracterizando motivo fútil nos termos da jurisprudência pátria.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a incidência da agravante quando o agente, movido por motivo banal ou injustificável, reage de forma desproporcional e violenta. Nesse sentido:

(...) Inviável o afastamento das qualificadoras, quando os fatos narrados nos autos são corroborados pelas provas colhidas, justificando sua incidência. Necessária a manutenção da qualificadora de motivo fútil quando reconhecido pelos jurados que o ciúme, o sentimento de posse sobre a vítima e o inconformismo com o término do relacionamento é desproporcional à conduta praticada. (...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 00179277220238130183, Relator.:
Des .
(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 02/04/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/04/2025).

No caso concreto, a futilidade do motivo está evidenciada pela absoluta desproporção entre a situação geradora do conflito (término do relacionamento e pedido para apagar conteúdo íntimo) e a conduta praticada pelo réu (empurrões, imobilização física e ameaça de divulgação de vídeos íntimos). A agressão, portanto, revela especial censurabilidade, justificando a manutenção da agravante.

Quanto à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sua aplicação está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.026.129/MS (Tema 1197), que fixou a seguinte tese:
a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
.

O precedente vinculante do STJ esclarece que não há
bis in idem
na aplicação da referida agravante em crimes praticados no contexto de violência doméstica, pois a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
, enquanto as elementares dos tipos penais em questão (vias de fato e ameaça) não fazem referência ao gênero feminino da vítima.

A orientação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação do termo "crime" alcança infrações penais em geral, incluindo as contravenções, uma vez que o objetivo da lei é intensificar o combate à violência contra a mulher.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIAS DE FATO. AGRAVANTE DO ART.
61
,
II
, F, DO
CÓDIGO PENAL
. APLICAÇÃO A CONTRAVENÇÕES PENAIS.

POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto com fundamento no art.
105
,
III
,
a
, da
Constituição Federal
, contra acórdão de apelação que afastou a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
, sob o argumento de que o dispositivo se aplica apenas a crimes, excluindo contravenções penais. O Ministério Público sustenta a violação dos
arts
.
12
e
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
, e do art.
1o
do Decreto-Lei n.
3.688
/41, argumentando que a referida agravante deve abranger também contravenções penais no contexto da
Lei Maria da Penha
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em determinar se a agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
pode ser aplicada também às contravenções penais, em especial no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no
Código Penal
também às contravenções penais, salvo disposição expressa em contrário. Nesse sentido, a ausência de menção explícita à exclusão das contravenções no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
não impede sua aplicação.

4. No contexto da
Lei Maria da Penha
, a interpretação da palavra "crime" deve ser ampliada para abranger infrações penais em geral, incluindo as contravenções. O objetivo da lei é recrudescer o tratamento da violência doméstica, o que justifica a aplicação da agravante, ainda que a infração penal configurada seja uma contravenção.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.150.281/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Portanto, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP está correta e em consonância com a jurisprudência vinculante do STJ, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

No tocante ao
pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
i
g
ualmente não merece acolhimento
.

Para a configuração da atenuante da confissão espontânea, é necessário que o agente admita a prática do fato criminoso que lhe é imputado, contribuindo para a formação do convencimento do julgador. No caso em tela, o réu não confessou os crimes pelos quais foi condenado, mas, ao contrário, negou veementemente a prática dos delitos.

Conforme se extrai do interrogatório judicial
(ID. 313624433)
, o acusado negou expressamente ter agredido a vítima ou a ameaçado de divulgar vídeos íntimos. Quando questionado pela magistrada se teria "enforcado, empurrado a sua companheira, pegado ela pelo pescoço e jogado na cama, bem como apertado o braço dela com força", o réu respondeu: "Não, senhora doutora". Da mesma forma, ao ser indagado se teria ameaçado divulgar os vídeos íntimos, respondeu: "Não senhora".

O fato de o réu ter admitido a existência de uma discussão ou de um relacionamento conturbado não configura confissão para fins de aplicação da atenuante, pois não houve admissão dos elementos essenciais dos tipos penais pelos quais foi condenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a atenuante da confissão espontânea somente é reconhecida quando o agente efetivamente
admite a autoria delitiva
, sendo insuficientes meras conjecturas ou versões que neguem o fato típico.

Nesse sentido:

(...)
1. O atual entendimento desta Corte é o de que
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida.
Precedentes.

(...)
(STJ
-
A
gRg
no REsp: 2071163 PR 2023/0158123-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicaçã
o:
DJe
30/08/2023)
.

No caso em análise, o réu não apenas negou a prática dos crimes, como apresentou versão completamente diversa dos fatos, alegando inclusive ter sido ele a vítima de agressões. Tal postura não configura confissão, nem mesmo qualificada, não havendo, portanto, fundamento legal para o reconhecimento da atenuante pleiteada.

Diante do exposto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, "a" e "f", do Código Penal, bem como quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser negado provimento ao recurso nestes pontos.

D
O PLEITO DE
S
UBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

A
sentença condenatória impôs ao apelante a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, negando-lhe a substituição por penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa requer a substituição das penas corporais por penas alternativas, sob o argumento de que o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Tal decisão mostra-se irretocável.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, constitui requisito objetivo para a substituição da pena privativa de liberdade a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e pelo crime de ameaça (art
. 147,

caput
,
d
o Código Penal), ambos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que evidencia a presença de violência física e grave ameaça, inviabilizando a substituição pretendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em delitos praticados no âmbito de violência doméstica, conforme cristalizado na Súmula 588 do STJ:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou tal entendimento ao estabelecer que:

(...)
1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei
n.
11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula
n.
588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do
CP.
3. Agravo regimental não provido. (STJ
-
Ag
Rg
no HC: 735437 PR 2022/0106364-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
10/06/2022).

Ademais, o art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) veda expressamente a aplicação de penas de prestação pecuniária ou de multa isolada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando a opção legislativa por tratamento mais rigoroso de tais condutas.

Ademais, o argumento defensivo de que as vias de fato não deixaram lesões visíveis não afasta a natureza violenta da conduta, pois a contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 é, por sua própria natureza jurídica,
infração penal transeunte
, isto é,
não deixa vestígios
e, portanto,
não exige exame de corpo de delito
para comprovação da materialidade. Como demonstrado nos autos, o apelante empurrou a vítima, apertou seu pescoço e braço e a jogou sobre a cama — ações que configuram violência física independentemente de vestígios aparentes, nos termos do art. 7o, I, da Lei n. 11.340/2006.

Quanto ao crime de ameaça, trata-se de delito de natureza formal, sendo irrelevante a concretização do mal prometido. O art. 147 do Código Penal tutela a liberdade e a tranquilidade da vítima, bens juridicamente violados quando o apelante a ameaçou de divulgar fotos e vídeos íntimos.

Pelo exposto, deve ser mantida a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme corretamente decidido na sent
ença e em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

D
O PEDIDO DE AFASTAMENTO
OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante pleiteia o afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando ausência de elementos concretos que justifiquem
a fixação do valor e
a condição
econômica
do apelante
.

Tal pretensão não merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima por conta da infração penal encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que dispõe expressamente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No caso em análise, o Ministério Público formulou pedido expresso de indenização na denúncia, oportunizando o contraditório ao réu. O valor fixado pelo magistrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta do agente e o sofrimento imposto à vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.643.051/MS), pacificou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

Nesse sentido, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, derivando da própria prática criminosa experimentada pela vítima.
As
vias
de fato e a ameaça de divulgação de vídeos íntimos, no contexto de violência doméstica, causam evidente abalo psicológico à vítima, gerando sentimento de insegurança, medo e vulnerabilidade.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A indenização por danos morais, fixada com base no pedido expresso na denúncia e no reconhecimento da violência doméstica, é devida nos termos do Tema 983 do STJ, por configurar dano moral
in
re

ipsa
. (...)
(N.U 1000554-08.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Verifica-se que a

condição
financeira do réu, por sua vez, não constitui óbice à fixação da indenização, podendo ser considerada apenas na fase de execução, para fins de estabelecimento de condições de pagamento. O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado à gravidade da conduta e ao sofrimento imposto à vítima, que teve sua integridade física e psicológica violadas.

Ademais, o argumento de que não houve comprovação específica do dano moral não se sustenta, pois, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 983,
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

Portanto, mantenho a indenização por danos morais fixada na sentença, por seus próprios fundamentos.

VII. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Apelação
interposto por
R. S.

e
,
na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
-se
incólume
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025